Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO INCIDÊNCIA DO CDC E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE CORRESPONDENTE CAMBIAL ENTRE A UNIÃO ALTERNATIVA E A IEX VIAGENS E TURISMO AO TEMPO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face da sentença que a condenou, juntamente com as requeridas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J&b VIAGENS E TURISMO LTDA, a pagarem à autora a quantia de R$ 28.880,00 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta reais) corrigida monetariamente a contar de 13 de março de 2020 e acrescida de juros de mora a contar da citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (Ids. 32244400 - 32244404). Contrarrazões apresentadas (Ids. 32244412 e 32244414).
3. PRELIMINAR. Inaplicabilidade do CDC. Ao contrário do que alega a recorrente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, respectivamente. Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Conforme informação do Banco Central do Brasil, o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA com a UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA se iniciou em 17/02/2020 e foi encerrado em 08/04/2020. Ou seja, dentro do período em que a autora efetuou a compra da moeda. Desta forma, verifico que a União Alternativa participou da cadeia de fornecimento dos serviços e, portanto, deve integrar o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, a autora comprovou a compra de moeda estrangeira para recebimento futuro. O recibo de Id. 32243745 demonstra que, no dia 13/03/2020, a empresas IEX Câmbio e J&B Viagens e Turismos Ltda receberam a importância de 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) referente à compra por encomenda de USD 8.000 (oito mil dólares americanos), a ser entregue no dia 08/10/2020. O recibo é suficiente para demonstrar a realização do negócio jurídico entabulado, não sendo necessários outros comprovantes.
6. Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente (Id. 32244305), a empresa “IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda” operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17/02/2020 até 08/04/2020. Embora o vínculo tenha se dado por curto espaço de tempo, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. A ré IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com a autora, conforme é possível observar pela semelhança dos sócios e do nome das sociedades empresariais (Ids. 32243745 e seguintes). Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato.
7. Registra-se que o art. 2o da resolução 3.954 do Banco Central do Brasil é categórico ao dispor que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Assim, a recorrente é responsável pelos atos praticados na venda da moeda estrangeira, ainda que o negócio tenha sido realizado à margem da regulamentação das operações cambiárias.
8. Não prospera a alegação da recorrente de responsabilidade da empresa “B&T Corretora de Câmbio”, porquanto o contrato de correspondente bancário desta empresa já tinha se encerrado quando a autora efetuou a compra da moeda estrangeira, conforme informação do Banco Central do Brasil (Id. 32244305).
9. Juros. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (13/03/2020), pelo INPC, nos termos determinados em sentença. Nesse sentido: (Acórdão 1375580, 07207076920208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021.)
10. Preliminares rejeitadas. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.